Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NECESSÁRIO LITISCONSÓRCIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRANSAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE COM O BANCO PAN. PRELIMINARES REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. CLONAGEM DE CHIP. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR APLICATIVO. ENVIO DE DIVERSOS PIX. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Não há intempestividade quando a intimação se dá exclusivamente por expedição eletrônica ao parceiro cadastrado no Portal de Justiça Eletrônico. Preliminar rejeitada.

2. O contrato de empréstimo foi celebrado com garantia de cessão fiduciária de direitos ao Saque-Aniversário da conta vinculada ao FGTS. Porém, a operação foi realizada diretamente com o Banco Pan. A insurgência do autor é relativa ao contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira ré e não com relação a saque ocorrido em sua conta FGTS. Ademais, a Caixa Econômica Federal não teve participação direta na referida contratação. Assim, não há que se falar em litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal e a Justiça do Distrito Federal é competente para conhecer e julgar o feito. Preliminar rejeitada.

3. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.

5. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

6. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre - do fornecedor. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço.

7. No caso, o conjunto probatório indica que os fraudadores tiveram acesso ao aplicativo do Banco Pan, em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, que não impediu a clonagem do chip do celular do autor. Também ficou demonstrado falha na prestação do serviço bancário. As transações foram realizadas por meio de aparelho celular Iphone 11, localizado no Estado de São Paulo, na cidade de Itaquaquecetuba, o que torna verossímeis as alegações deduzidas pelo autor. Não é razoável supor que os empréstimos contestados tenham sido realizados pelo autor, porque foram realizados no Estado de São Paulo e o autor estava em Brasília. Demonstrada a falha na prestação de serviço por ambos os réus, a sentença deve ser mantida e as partes restituídas ao status quo ante.

8. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.

9. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.

10. Na hipótese, o banco promoveu sucessivos descontos na conta do autor. A situação poderia ser evitada, caso a instituição financeira tivesse cuidado profissional nas relações jurídicas estabelecidas. Houve falha - injustificável - na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Os valores devem ser restituídos em dobro.

11. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, o quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo tempo de espera, a privação material, as cobranças indevidas e a falta de informações adequadas configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação. Acrescente-se que o autor é trabalhador de baixa renda e qualquer desconto indevido impacta diretamente sua subsistência e de sua família - o que intensifica o abalo psicológico sofrido (art. 375, do Código de Processo Civil).

12. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 3.000,00 é razoável e adequada.

13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.